Tribunal: TJSP
Processo: 1010870-55.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível – Condomínio – Execução de Título Extrajudicial – Embargos à execução – Rejeição - Insurgência do embargante – Ilegitimidade passiva e chamamento ao processo - Instituição financeira representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), figurando como proprietário do imóvel no registro competente - Legitimidade passiva para responder pelos débitos condominiais – Ainda

Ementa:

Apelação Cível – Condomínio – Execução de Título Extrajudicial – Embargos à execução – Rejeição - Insurgência do embargante – Ilegitimidade passiva e chamamento ao processo - Instituição financeira representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), figurando como proprietário do imóvel no registro competente - Legitimidade passiva para responder pelos débitos condominiais – Ainda que comprovada eventual alienação fiduciária do imóvel, não se afasta a responsabilidade do proprietário e do possuidor dada a natureza propter rem da obrigação, consoante precedentes firmados pelo C. STJ – Não fosse pela preclusão, incabível o chamamento ao processo, na hipótese dos autos - Sentença mantida - Recurso desprovido.